Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. EMPRESA CONTRATADA PARA OBRAS. LICITAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA. PROVA DO PAGAMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. LC N. 435/2001. SELIC. LC N. 943/2018. SÚMULA 523 STJ. JUROS MORATÓRIOS.
1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária entre as partes no tocante à taxa de execução de obras decorrentes dos contratos mencionados na sentença, bem como para condenar o Distrito Federal a restituir os valores pagos pelo autor a esse título no quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento do feito, em decorrência da execução dos contratos administrativos mencionados no decisum.
2. O direito de pleitear a restituição de tributo pago indevidamente extingue-se no prazo de cinco anos, contado, no caso de pagamento espontâneo pelo contribuinte, da extinção do crédito tributário, que no presente caso ocorreu com o pagamento de cada uma das taxas de execução de obra, nos termos do artigo 156, I, CTN. Nesse sentido, correta a r. sentença ao acolher a prescrição quinquenal.
3. Tendo sido devidamente comprovados os pagamentos indevidos, cabível a restituição pugnada, com a exclusão das parcelas prescritas.
4. A remessa necessária tem como fundamento existencial a defesa dos interesses da Fazenda Pública em juízo. Se o ente distrital carece de interesse recursal quanto a determinado tema, esta matéria não se sujeita ao reexame necessário, já que não se admite a piora da sua situação (Súmula no 45 do STJ).
5. Remessa Necessária e Recurso voluntário não providos.